Tribunal: TJMT
Processo: 0006777-61.2018.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006777-61.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VELOSTER AUTOMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.945.417/0001-39 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ITAMAR JOSE FERNANDES ARAGAO - CPF: 616.705.371-53 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ITAMAR JOSE FERNANDES ARAGAO - CPF: 616.705.371-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA DO FEITO AO JUÍZO CÍVEL (ART. 120, § 4º, DO CPP) – PROVIDÊNCIA REQUERIDA, DE OFÍCIO, PELA PGJ – ACOLHIMENTO.

Ainda que o veículo esteja registrado em nome de terceiro, cuja posse direta era exercida por agente envolvido com crime de roubo, na conformidade do previsto no art. 120, § 4º, do CPP, havendo dúvidas sobre o real proprietário do bem, deve o Juízo criminal indeferir o pedido de restituição, remetendo as partes ao Juízo cível.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Veloster Automarcas Comércio de Veículos Ltda-ME,
representado por Itamar José Fernandes Aragão, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de restituição de bem apreendido n. 0006777-61.2018.8.11.0010 (Código 122644) julgou improcedente o pedido de restituição do veículo Honda Civic/LXR, placa OBS 8004, cor preta, ano/modelo 2013/2014, em razão da dúvida acerca da propriedade e da gravidade concreta do delito no qual o veículo foi utilizado (Id. 27985465).

O apelante sustenta que, embora o veículo tenha sido apreendido na posse de terceiro, o Certificado de Registro Veicular (CRV – Id. 27985452 p.1) comprova a propriedade do bem, já que a transferência do veículo nunca foi realizada em razão do inadimplemento do
“Contrato Particular de Compra e Venda”
(Id. 27985455 p.5) celebrado entre este e Donizete Souza de Almeida.

Pede a reforma da sentença para que lhe seja restituído o bem apreendido evitando-se sua depreciação pela ação do sol e da chuva (Id. 27986967).

Nas contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 27986969).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo
não provimento
do apelo com remessa de oficio ao Juízo Cível (Id. 34722992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020